Tribunal: CARF
Processo: 10660.720795/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720795/2014-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.261 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/09/2013
NORMA
LEGAL
EDITADA
PELO
PODER
EXECUTIVO.
INTERPRETAÇÃO. PORTARIA INTERMINISTERIAL MCT/MDIC no
685/2007. NATUREZA JURÍDICA.
A teor do disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão
do crédito tributário, e outorga de isenção. A exigência de habilitação prévia de
modelo novo contida no artigo 2o da Portaria Interministerial MCT/MDIC no
685/2007 decorre de Lei. No caso, parágrafo 7o, artigo 4o, da Lei 8.248/2001,
regulamentada pelo Decreto no 5.906/200, artigo 22, § 2o.
A natureza jurídica da Portaria Interministerial MCT/MDIC no 685/2007 é
constitutiva

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito tributário decorrente de procedimento fiscal de análise de
pedidos de ressarcimento de IPI compreendendo os períodos de abril a dezembro de 2011,
janeiro a dezembro de 2012 e janeiro a setembro de 2013, solicitados por meio dos PER/Dcomp
discriminados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 363 e segs.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720795/2014-60
Fl. 16502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.720795/2014-60

A Fiscalização Federal relata que, ao auditar as notas fiscais correspondentes aos
períodos fiscalizados, verificou a redução indevida das alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados ( IPI), uma vez que aplicada alíquota zero a modelos de produtos sem
habilitação prévia, tal como exigido pelo artigo 2o da Portaria Interministerial MCT/MDIC no
685/2007.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, que foi julgada
parcialmente procedente em primeira instância, apenas para exclusão de valores relativos à
revenda de produtos nacionais.
Em segunda instância de julgamento, foi negado provimento ao recurso de ofício
assim como ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte. A decisão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/09/2013
INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE A SAÍDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
SOBRE OS QUAIS JÁ INCIDIU O IPI NA IMPORTAÇÃO.
Ainda que o IPI já tenha incidido quando da importação de um produto industrializado,
incide novamente quando da saída do estabelecimento.
REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE QUE TRATA O DECRETO
No 5.906, de 2006.
Para que o contribuinte goze dos benefícios de que trata o Decreto no 5.906, de 2006,
sobre novos modelos de produto já habilitado, ele deverá, obrigatoriamente, aguardar a
sua publicação na página eletrônica da SEPIN/MCT e/ou da SDP/MDIC.
REQUISITOS PARA QUE A CONTRIBUINTE APROVEITE-SE DOS BENEFÍCIOS
FISCAIS ADVINDOS DA VENDA DE BENS PARA A ZONA FRANCA DE
MANAUS.
Em conformidade com o artigo 90 do RIPI 2010, para se fruir do beneficio das vendas
para a Zona Franca de Manaus é necessário, previamente ao ingresso dos produtos
região, que tal pretensão seja informada à SUFRAMA em meio magnético ou pela Rede
Mundial de Computadores, conforme modelos específicos fornecidos pelo órgão.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DE
PUNIÇÕES.
Não existe duplicidade entre o artigo 44, I da Lei 9.430/96 e a prevista na Lei n.
4.502/64, ambas punições, autônomas, decorrentes de fatos autônomos, eis que uma
decorre da falta de destaque e outra da falta do recolhimento do tributo, até porque uma
pode ocorrer independente da outra.
À decisão, foram interpostos embargos de declaração, que foram rejeitados pelo
Despacho exarado pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, de
fls. 16.378 e segs.
A contribuinte interpôs recurso especial, alegando divergência de interpretação da
legislação tributária quanto à natureza jurídica da Portaria Interministerial MCT/MDIC no
685/07, ao qual foi inicialmente negado seguimento, conforme Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial de fls. 16.438 e segs. Em decisão tomada em sede de agravo ( fls. 16.472 e
segs.), a divergência foi reconhecida.
Ao recurso especial, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões, alegando ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. No mérito,
pede a manutenção da decisão recorrida.
É o Relatório.
Voto
Fl. 16503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.720795/2014-60

Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Em relação à admissibilidade, anote-se que a Recorrente apresentou o acórdão n°
3302-002.083, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2009
LEI DE INFORMÁTICA. NOVO MODELO DE APARELHO CELULAR COM
ISENÇÃO RECONHECIDA POR PORTARIA CONJUNTA MCT/MDIC. NÃO
INCLUSÃO PELO PROCEDIMENTO PREVISTO. RECONHECIMENTO DA
ISENÇÃO POR OUTRO MEIO. EFEITO RETROATIVO. A falta de
requerimento antecipado da inclusão de novo modelo de telefone celular no rol dos
produtos cuja isenção já tenha sido reconhecida pode ser suprida pelo requerimento
posterior ao órgão competente do MCTI, desde que a autoridade reconheça a
satisfação dos requisitos para a inclusão. Recurso Voluntário Provido

O Recurso Especial foi admitido em razão de agravo (fls. 16.472 e segs.).
Em sede de contrarrazões, a Fazenda pede que não seja dado seguimento ao
recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Considera não ter sido demonstrada a
semelhança fática dos acórdãos cotejados, e que há peculiaridades na decisão paradigma que não
se revelam presentes no recorrido, fato que teria sido reconhecido pela própria recorrente.
Reproduz excerto do recurso para demonstrar a ausência de prequestionamento, nos seguintes
termos (parte em itálico extraída do recurso especial e colada no corpo das contrarrazões):
7. O voto vencedor do acórdão recorrido abordou a questão de maneira bastante
superficial, deixando de considerar a quase totalidade dos argumentos apresentados pela
Recorrente em seu recurso voluntário. De fato, esse voto é limitado à indicação de que
há previsão em Portaria Interministerial para que o cadastro de novo modelo de produto
seja anterior à comercialização, de modo que não haveria nada para ser questionado.
8. Como será demonstrado, a questão é muito mais complexa e não pode esta C. CSRF
permitir que benefício de IPI seja condicionado a requisito que não possui sustentação
legal, o que resultaria exigência contrária à finalidade da Lei de Informática,
especialmente pelo fato de que os modelos questionados pela fiscalização tributária
foram cadastrados no órgão competente, reconhecendo que sempre foram beneficiários
dos incentivos fiscais”.
Como se percebe, a matéria não foi devidamente prequestionada. Caberia ao recorrente
socorrer-se, em primeiro lugar, dos embargos de declaração, para deixar devidamente
assentado as peculiaridades, os registros sobre fatos e provas que foram decisivos para a
conclusão do acórdão indicado como paradigma e que não se mostram presentes na
decisão recorrida, em razão da omissão do ora recorrente.
De plano, observe-se que a recorrente interpôs embargos de declaração, que foram
rejeitados pelo presidente da turma embargada.
No que diz respeito à dessemelhança fática das decisões comparadas, o que se
extrai dos apontamentos feitos pela contrarrazoante é que o problema não foi demonstrado de
forma consistente e, ainda menos, convincente. Foi apenas alegado, sem indicação dos trechos
das decisões que denotariam a falta de similitude, ou de qualquer outra evidência da falha.
Tampouco a Fazenda foi convincente em relação à ausência de prequestionamento da matéria.
Quanto a isso, o excerto acima reproduzido, extraído das contrarrazões apresentadas, faz
transparecer uma aparente ausência de nexo causal.
Fl. 16504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.720795/2014-60

O despacho em agravo assim manifestou-se em relação ao prequestionamento da
matéria:
Nesse passo, a matéria foi devidamente prequestionada, havendo debate e decisão
próprios sobre a natureza jurídica do ato administrativo exarado pelo MDIC.
O voto condutor da decisão recorrida, por sua vez, apresenta seguinte
fundamentação (todos grifos no original):
O ponto nodal da autuação e, consequentemente, do Recurso Voluntário, diz respeito
aos requisitos e formalidades para que novos modelos de produtos já aprovados pelo
MCTI /MDIC possam fruir dos benefícios fiscais da Lei de Informática.
Em outras palavras, se há necessidade de registro prévio de novos modelos de produtos
ou se tal exigência diz respeito tão somente aos novos produtos.
(...)
Este Decreto, no que diz respeito ao procedimento para inclusão de novos modelos de
produtos, é regulamentado pela Portaria Interministerial n. 685 MTC/MDIC de
25.10.2007 verbis:
(...)
Assim, para que um certo modelo de produto faça jus ao benefício é necessário que o
referido modelo esteja expresso na referida Portaria de Reconhecimento do Benefício, e
que tal portaria seja prévia à comercialização.
(...)
Contudo, o já transcrito artigo 2o da Portaria Interministerial n. 685 MTC/MDIC de
25.10.2007 não deixa qualquer dúvida no sentido de que a comercialização, de novos
modelos de produto já habilitado à fruição desses benefícios deverá, obrigatoriamente,
ser precedida de sua publicação na página eletrônica da SEPIN/MCT e/ou da
SDP/MDIC.
A matéria admitida para rediscussão nesta instância especial é a natureza jurídica
da Portaria Interministerial MCT/MDIC no 685/07. Mais detalhadamente, se declaratória ou
constitutiva. Portanto, a toda evidência, trata-se de matéria prequestionada.
Por outro lado, ao passo que a decisão recorrida entendeu pela necessidade de
exigência prévia (natureza constitutiva) de publicação na página eletrônica da SEPIN/MCT ou
da SDP/MDIC de novos modelos do produto comercializado, a decisão paradigma reconheceu a
natureza declaratória da Portaria Interministerial, admitindo a inclusão de novos modelos em
momento posterior. Observe.
Nesse contexto, trata-se, sim, de procedimento declaratório, uma vez que apenas tem
por objeto a verificação da conformidade do novo modelo com as características do
produto já beneficiado pela isenção.
Não se vislumbra, diante do exposto, impedimento a que uma inclusão posterior possa
ter efeitos retroativos.
Quanto ao conhecimento, adoto o entendimento constante do despacho de agravo.
Passa-se ao mérito.
A Fiscalização Federal encontrou notas fiscais de saída de mercadorias produzidas
no estabelecimento da contribuinte, com redução do IPI, para modelos de produtos que não
haviam sido previamente habilitados. Por força disso, foi constituído o crédito tributário
correspondente.
O recurso especial interposto pela contribuinte não discute a efetiva ocorrência
das operações comerciais em data anterior à habilitação dos novos modelos, mas, sim, a
necessidade de habilitação prévia para cada modelo.
Fl. 16505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.720795/2014-60

Argumenta que o cadastro de novo modelo de produto previamente habilitado à
fruição do benefício fiscal teria caráter meramente declaratório, apenas para confirmar que trata-
se do mesmo produto já habilitado.
(...) Nesse sentido, o ato constitutivo do direito ao benefício consiste da aprovação do
PPB em portaria interministerial, que abrange todos os produtos ali mencionados.
Também, que não há previsão em lei dessa exigência. Assevera:
8. Como será demonstrado, a questão é muito mais complexa e não pode esta C. CSRF
permitir que benefício de IPI seja condicionado a requisito que não possui sustentação
legal, o que resultaria exigência contrária à finalidade da Lei de Informática,
especialmente pelo fato de que os modelos questionados pela fiscalização tributária
foram cadastrados no órgão competente, reconhecendo que sempre foram beneficiários
dos incentivos fiscais.
Questiona, também, a competência dos órgãos técnicos para instituição de novos
requisitos para concessão/fruição do benefício fiscal, não previstos em lei, nem por delegação.
48. Ainda que de maneira superficial, o que faz o acórdão recorrido é afirmar que um
benefício fiscal previsto em Lei e regulado em Decreto pode ser limitado pela previsão
de uma Portaria do órgão técnico, ainda que não tenha recebido qualquer delegação
relacionada a essa competência.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, no período em que se deram as
operações objeto dos autos, os “bens de informática e automação passaram a ter redução
integral do IPI”, nos termos da Lei no 12.431/2011, que incluiu o parágrafo 7o no artigo 4o da Lei
no 8.248/2001. Segue o texto legal.
Art. 4o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática
e automação que investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologia da informação farão jus aos benefícios de que trata a Lei no 8.191, de 11 de
junho de 1991. (Redação dada pela Lei no 10.176, de 2001)
...
§ 7o Aplicam-se aos bens desenvolvidos no País que sejam incluídos na categoria de
bens de informática e automação por esta Lei, conforme regulamento, os seguintes
percentuais: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011). (grifos meus)
I - redução de 100% (cem por cento) do imposto devido, de 15 de dezembro de 2010 até
31 de dezembro de 2014; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Ainda segundo o Fisco, o artigo 4o foi regulamentado pelo Decreto no 5.906/2006,
que definiu, no artigo 22, parágrafo 2o, a condição para fruição do benefício relativo ao Imposto,
qual seja: ato conjunto do MCT e MDIC (portaria de habilitação), nos seguinte termos.
Art. 22. O pleito para a habilitação à concessão da isenção ou redução do imposto será
apresentado ao Ministério da Ciência e Tecnologia pela empresa fabricante de bens de
informática e automação, conforme instruções fixadas em conjunto pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, por intermédio de proposta de projeto que deverá:
(...)
§ 2o Comprovado o atendimento aos requisitos estabelecidos neste artigo, será editado
ato conjunto dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação e do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que reconheça o direito à fruição da
isenção ou da redução do IPI quanto aos produtos nela mencionados, fabricados pela
pessoa jurídica interessada. (Redação dada pelo Decreto no 8.072, de 2013)
(...)
Fl. 16506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.720795/2014-60

§ 5o Os procedimentos para inclusão de novos modelos de produtos relacionados nas
portarias conjuntas a que se refere o § 2o serão fixados em ato conjunto pelos Ministros
de Estado da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior. (grifos meus)
O artigo 2o da Portaria Interministerial MCT/MDIC no 685/2007, por sua vez,
exigiu a habitação prévia para comercialização de novos modelos, senão vejamos.
Art. 2o A comercialização, com os benefícios de que trata o Decreto no 5.906, de 2006,
de novos modelos de produto já habilitado à fruição desses benefícios deverá,
obrigatoriamente, ser precedida de sua publicação na página eletrônica da SEPIN/MCT
e/ou da SDP/MDIC. (grifos meus)
Portanto, revela-se improcedente a alegação de que a exigência de habilitação
prévia não decorre de lei, e, ainda mais, nem por competência de lei.
Ora, as normas legais acima reproduzidas são claras quanto ao vínculo entre a
exigência que decorre do Ato editado pelo Poder Executivo (Portaria) e a Lei que lhe atribui
fundamento de validade. As partes grifadas no texto legal e normativo são de clareza meridiana:
o parágrafo 7o do artigo 4o da Lei 8.248/2001, introduzido pela Lei no 12.431/2011, reduz em
cem por cento o valor do Imposto devido na comercialização dos bens que especifica, conforme
regulamento. O artigo 22, § 2o, do Decreto no 5.906/2006, ao regulamentar o benefício,
determina que os procedimentos para inclusão de novos modelos de produtos relacionados nas
portarias conjuntas serão fixados em ato conjunto pelos Ministros de Estado da Ciência e
Tecnologia e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A Portaria Interministerial
MCT/MDIC no 685/2007, de forma objetiva e sem margem para dúvidas, exige o cadastro prévio
na comercialização de novos modelos de produto já habilitado à fruição desses benefícios.
Portanto, afasta-se de plano a afirmação de que a exigência do Fisco não teria
respaldo legal, nem por delegação de lei.
As demais alegações presentes no recurso especial decorrem de uma interpretação
equivocada do arcabouço normativo antes transcrito, ou por considerá-lo sem base legal, ou por
qualquer outra razão. Vejamos.
A Portaria Interministerial MCT/MDIC no 685/2007 não criou novos critérios
para fruição do benefício fiscal, como alega a parte, mas pormenorizou-os, por delegação de lei.
Além disso, determinou expressamente, no seu art. 2o, que novos modelos de produto já
habilitado à fruição do benefícios devem obrigatoriamente ter sua publicação na página
eletrônica da SEPIN/MCT e/ou da SDP/MDIC previamente à fruição do benefício.
A habilitação de novos modelos pode até se destinar-se à verificação de sua
identidade com o produto beneficiado, como quer a contribuinte1, mas isso não afasta a
exigência de que o ato seja praticado em data anterior à comercialização.
O fato de que, à época de vigência da Portaria Interministerial MCT/MDIC no
151/20062, a exigência se revelava meramente declaratória, demonstra, ao contrário de como

1 Consta no recurso:
"76. A bem da verdade, o cadastro de modelos cumpre o papel de permitir a análise técnica do MDIC/MCTI
tendente a verificar se os novos modelos estão ou não abrangidos pelo benefício conferido a determinado produto. O
que resulta dessa análise é um ato de natureza declaratória, que formaliza ser o benefício aplicável."
2 Art.2o A inclusão de novos modelos será declaratória, mediante requerimento em duas vias encaminhado ao
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), datado e assinado pelo representante legal da empresa, de acordo com o
Roteiro anexo, sendo uma cópia para envio ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC).
Fl. 16507
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.720795/2014-60

entende a defesa, que o Poder Executivo, no exercício da competência delegada por lei, desejou
modificar as regras de controle na concessão do benefício fiscal, passando a exigir a habilitação
prévia de novos modelos.
Por outro lado, não se revela significativo, para os efeitos desejados pela parte, o
teor do ofício da SEPIN/MCTI, transcrito no corpo do recurso especial. O documento não
demonstra relevância no âmbito tributário. A competência para interpretação da legislação
tributária é exclusiva e indelegável, cometida por Lei aos Auditores-Fiscais da Receita Federal.
A Recorrente apresentou também a seguinte alegação:
107. Em outros termos, se a Recorrente fabricasse apenas modelos já cadastrados e em
nada inovasse, todos os produtos vendidos estariam abrangidos pelo benefício de
isenção de IPI. Por outro lado, se a Recorrente incorpora novas tecnologias ao seu PPB,
promovendo os objetivos da Lei de Informática, seria obrigada a recolher IPI com
relação aos novos modelos desenvolvidos.
Conduo, a empresa não é obrigada a recolher IPI, apenas deve cadastrar os
modelos previamente.
No mesmo diapasão os protestos feitos em relação às exigências que lhe são
impostas.
125. Exige-se do contribuinte investimentos. Exige-se um processo produtivo
específico. Promete-se um benefício. O contribuinte – a Recorrente – investiu mais de
R$ 57 milhões em pesquisa e desenvolvimento e observou rigorosamente o PPB, ou
seja, cumpriu a sua parte do “acordo”. Agora, no entanto, a fiscalização pretende que o
Poder Público se furte a conceder os benefícios a que a Recorrente tem direito.
Anote-se que as exigências são relevantes e os controles rígidos, mas os
benefícios são igualmente substantivos.
Isso posto, restam afastados os argumentos pontuais declinados no recurso, passo
à decisão quanto à matéria admitida.
O Código Tributário Nacional determina que a legislação tributária que concede
benefícios fiscais deverá ser interpretada literalmente, senão vejamos.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Dessa forma, uma vez que a Lei remeta ao Decreto, que, por sua vez, remete ao
Ato do Poder Executivo que, finalmente, requer a habilitação prévia de modelo novo, correta a
leitura empregada pelo Fisco. A exigência contida na norma legal deve ser observada tal e qual
lá se encontra anotada. Por força do disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, não
há espaço para interpretação finalística, teleológica, ou qualquer outra que afaste a leitura própria
e genuína do texto legal/normativo.
A natureza jurídica da Portaria Interministerial MCT/MDIC no 685/2007 é
constitutiva. Cumpre ainda anotar que já há decisão nesse sentido tomada no âmbito desta
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Acórdão no 9303-009.848, de 10 de dezembro de 2019.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2010
Fl. 16508
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.261 - CSRF/3a Turma
Processo no 10660.720795/2014-60

IPI.
PRODUTOS
DE
INFORMÁTICA.
BENEFÍCIO
FISCAL.
REDUÇÃO
ALÍQUOTA. DESCUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO.
Correta a exigência do IPI relativo aos produtos comercializados antes de sua inclusão
nas portarias de habilitação relativas à concessão do benefício fiscal de redução do
imposto, conforme disposto na Portaria Interministerial MCT/MDIC no 685/2007, que
tem como fundamento no Decreto no 5.906/2006.
Nos termos do art. 111, I, do Código Tributário Nacional, impõe-se a interpretação
restritiva na legislação que disponha sobre isenção, mas também à redução de alíquota
de IPI, pois ambas as hipóteses implicam na ausência de pagamento de tributo, razão
pela qual devem ser interpretadas literalmente.
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 16509
DF CARF MF
Original